Tribunal: TJSP
Processo: 1005712-50.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Acolhimento em parte de embargos à execução, para reconhecimento de excesso de R$ 165,97 sobre dívida de R$ 76.502,30 – Condenação do embargante, vencido em maior parte, ao pagamento de honorários de dez por cento sobre o excesso – Descabimento – Base de cálculo da verba

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Acolhimento em parte de embargos à execução, para reconhecimento de excesso de R$ 165,97 sobre dívida de R$ 76.502,30 – Condenação do embargante, vencido em maior parte, ao pagamento de honorários de dez por cento sobre o excesso – Descabimento – Base de cálculo da verba honorária imposta ao vencido que deve ser o débito remanescente atualizado, sob alíquota de quinze por cento – Razão dada ao credor nesta sede que, por consequência, afasta a multa imposta pela oposição de embargos de declaração na origem, tratando desta matéria, cujo acolhimento aprimoraria o provimento jurisdicional e até tornaria desnecessária a interposição do presente recurso.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005712-50.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
EVANDRO LUIZ ANACLETO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005712-50.2018.8.26.0445 - Voto no 40526
2
APELAÇÃO 1005712-50.2018.8.26.0445
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: EVANDRO LUIZ ANACLETO
VOTO 40526
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CONFISSÃO DE
DÍVIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
Acolhimento em parte de
embargos à execução, para reconhecimento de excesso de R$ 165,97
sobre dívida de R$ 76.502,30 Condenação do embargante, vencido
em maior parte, ao pagamento de honorários de dez por cento sobre o
excesso Descabimento Base de cálculo da verba honorária imposta
ao vencido que deve ser o débito remanescente atualizado, sob
alíquota de quinze por cento Razão dada ao credor nesta sede que,
por consequência, afasta a multa imposta pela oposição de embargos
de declaração na origem, tratando desta matéria, cujo acolhimento
aprimoraria o provimento jurisdicional e até tornaria desnecessária a
interposição do presente recurso.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BRADESCO S/A contra a r. sentença de fls. 149/152, integrada pela decisão que
rejeitou embargos de declaração com imposição de multa e cujo relatório se
adota em complemento, que acolheu em parte os embargos opostos por
EVANDRO LUIZ ANACLETO à execução por quantia certa movida pela casa
bancária, em que reconhecido diminuto excesso de execução (R$ 165,97 cento
e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos). O embargante, sucumbente
em maior parte, foi condenado ao pagamento do custo do processo, com
honorários de dez por cento sobre o excesso expurgado do débito.
Em seu recurso, o embargado/exequente busca a reforma do
julgado, para que alterada a base de cálculo sobre a qual incidentes os
honorários advocatícios de sucumbência. Assevera que, caso mantida a r.
sentença, receberá honorários de dez por cento sobre um excesso de meros R$
165,97, sendo que o valor remanescente do débito exequendo supera setenta mil
reais. Argumenta, ainda, pelo afastamento da multa por caráter protelatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005712-50.2018.8.26.0445 - Voto no 40526
3
imposta pelo magistrado de piso quando da rejeição dos embargos de declaração
opostos, que tratavam da mesma matéria (fls. 163/174).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls. 183/187.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Como brevemente relatado, foram acolhidos parcialmente os
embargos opostos pelo apelado à execução por quantia certa movida pelo banco
apelante, fundada em confissão de dívida.
Do total do débito perseguido, de históricos R$ 76.502,30
(setenta e seis mil, quinhentos e dois reais e trinta centavos), foi reconhecido, na
origem, diminuto excesso, de meros R$ 165,97 (cento e sessenta e cinco reais e
noventa e sete centavos), decorrente da adoção, pelo credor, de índice de
correção monetária tido por equivocado.
Ainda assim, o MM. Juiz de Direito houve por condenar o
apelado, sucumbente em maior parte, ao pagamento da integralidade do custo do
processo, assim como dos honorários advocatícios pela derrota, na forma do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Todavia, a base de cálculo adotada nitidamente se mostra
equivocada.
Isto porque, vencido o apelado/embargante em praticamente
todas as teses formuladas e remanescente de pagamento vultoso débito, é sobre
este
o proveito econômico do vencedor
que devem incidir os honorários
advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de
Processo Civil.
Assim, fica o apelado condenado a suportar o custo do
processo, com honorários de quinze por cento do valor atualizado do débito, com
supedâneo nos dispositivos supramencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005712-50.2018.8.26.0445 - Voto no 40526
4
Do mesmo modo, até mesmo porque efetivamente padecia de
imprecisão a r. sentença, é que não pode subsistir a multa imposta quando da
oposição de embargos de declaração que cuidavam exatamente da mesma
matéria e que, desde logo, consistiam em meio hábil a aperfeiçoar o provimento
jurisdicional e, inclusive, dispensar a necessidade de interposição de recurso a
este Tribunal.
É o suficiente.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que a manutenção da sentença não implica
vulneração de nenhum dos preceitos constitucionais ou infraconstitucionais
deduzidos no apelo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator